Tribunal: STF
Processo: HC 245031
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Thiago Vieira Floriano contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 187.735/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por THIAGO VIEIRA FLORIANO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no julgamento do HC n. 2181916- 30.2023.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em 16/6/2023, quando do recebimento da denúncia, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 157, § 2º [roubo majorado], incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, cuja 7ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem nos termos do acórdão de fls. 72/85, que restou assim ementado:



    “Habeas Corpus. Roubo Majorado. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade – Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão – Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal – As circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública – A soltura do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática criminosa, eis que ele ostenta registros na Vara da Infância e Juventude – O roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas (idosas) é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a soltura do paciente – As vítimas reconheceram fotograficamente o paciente em sede policial, havendo necessidade de ser realizar o reconhecimento pessoal em Juízo – Disso se infere que a custódia cautelar também visa garantir a boa colheita da prova e a rápida entrega da prestação jurisdicional – Ordem denegada”. (fls. 73/74).



    No presente recurso (fls. 91/99), a defesa sustenta a configuração de constrangimento ilegal consistente na imposição da prisão preventiva mediante fundamentação inidônea, amparada na gravidade abstrata do delito de roubo.



    Argumenta a carência de elementos suficientes indicativos da autoria delitiva imputada ao recorrente.



    Assevera que o réu é primário e, embora apresente anotações por atos infracionais, não foi demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva. Enfatiza que o recorrente tem residência fixa e exerce atividade laboral lícita.



    Relata que o acórdão recorrido incidiu em erro ao afirmar que o recorrente foi preso em flagrante e que se encontra encarcerado.



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação do decreto prisional, mesmo que aplicadas cautelares alternativas, bem como a expedição de contramandado de prisão.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls. 107/110).



    Indeferido o pedido liminar (fls. 119/121), as informações foram prestadas (fls. 126/133), e o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (fl. 137).



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, busca-se no presente recurso a revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente.



    Quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva por ocasião do recebimento da denúncia nos seguintes termos:



    “Voltando ao caso narrado na exordial, a materialidade do crime e os indícios de autoria encontram-se estampados nos autos, tanto é assim que a denúncia fora recebida nessa oportunidade. Aos réus é imputado o crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II e V, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal, ao qual é cominada pena máxima superior a 4 (quatro) anos, ensejando a decretação da medida, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Outrossim, a suposta ameaça empregada por meio de arma de fogo contra vítimas idosas no conforto e na privacidade da residência delas indicada a periculosidade dos assaltantes. Como se não bastasse, ambos os acusados registram passagens na Vara da Infância e Juventude já tendo, inclusive, sido internados juntos na Fundação Casa (fls. 50/52), indicando a reiteração delituosa. Assim, a colocação dos réus em custódia se revela necessária em face da possibilidade de retomarem a sua atividade ilícita, voltando a afetar a ordem pública, favorecida pela ausência de uma resposta mais adequada por parte das autoridades, em especial do Poder Judiciário. Outrossim, o réu JOÃO GABRIEL conta com mandado de prisão em aberto em seu desfavor, estando atualmente foragido, de forma que a prisão em relação a ele é também necessária como forma de assegurar a aplicação da lei penal diante do risco atual de evasão. Ainda, resta evidenciada que a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, se revela insuficiente em face da conduta do acusado”. (fls. 16/17).



    O Tribunal a quo manteve a prisão cautelar, por entender que teria sido devidamente fundamentada, tendo destacado que:



    “Colhe-se dos autos que o paciente THIAGO VIEIRA FLORIANO restou denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º, inciso I, do Código Pena, pois no dia 20 de janeiro de 2021, por volta das 19h40min, na Rodovia Regis Bittencourt, 2643, na cidade e comarca de Taboão da Serra/SP. Consta que THIAGO VIEIRA FLORIANO e João Gabriel Almeida Oliveira, agindo em concurso e com identidade de propósitos entre si e com dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, o veículo Hyundai/IX35 GL, ano 2018/2019, de cor prata, de placas FIF-0504, Taboão da Serra/SP, cartões bancários, a quantia de R$200,00, uma aliança, um revólver, da marca Taurus, calibre 38, nº 406.305, com 08 (oito) cartuchos íntegros, e dois aparelhos de telefone celular, pertencentes às vítimas José Carlos Pazini Garcia e Vilma Correia Pazini. [...] Da análise dos autos, constata-se que há a certeza da materialidade do delito de roubo, bem como indícios suficientes da autoria, referidos no art. 312 do Código de Processo Penal. O paciente foi interrogado em sede policial (fl. 40 dos autos de origem), porém os firmes relatos dos policiais (fls.10/12 dos autos de origem), bem como os depoimentos das vítimas (fls.10 e 34 dos autos de origem) Auto de exibição e apreensão (fl. 09 dos autos de origem) e Boletim de Ocorrência (fls. 03/06 dos autos de origem), dão conta da prática delitiva. Dessa forma, a par de estarem presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da futura e necessária aplicação da lei penal. Como se verifica nos autos não bastasse o crime pelo qual o paciente está sendo processado, nota-se que embora haja primariedade verifica-se a existência de registros de atos infracionais, como destacou o Juízo de piso. E segundo a jurisprudência, a prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Isso porque indica que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, fundamentando receio de reiteração, considerando-se notadamente a gravidade específica do ato infracional cometido e o tempo decorrido entre o ato infracional e o crime (STJ, 3ª Seção, RHC nº 63.855/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11/05/2016). E assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempos (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SP), não como antecipação da pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Diante desse quadro, como bem ponderou o juízo a quo, as medidas cautelares diversas da prisão que, à evidência, não se mostraram suficientes para afastá-lo da seara criminosa. Assim, a gravidade concreta dos fatos e as condições pessoais do paciente indicam ser necessária a decretação da medida extrema da prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois, a recidiva delitiva demonstra o total descaso com a Justiça. Só isso autoriza presumir que as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, ante o desdém demonstrado para com o cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da legislação penal. Consigne-se, ainda, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, do que decorre a importância de se garantir a credibilidade da justiça após a ocorrência de grave desrespeito. Isso porque não há como garantir que o paciente, caso seja colocado em liberdade, não tornará à senda delitiva. Ademais, a sociedade deve ser privada do convívio de pessoas acusadas de, mediante violência e emprego de arma de fogo, investir contra o patrimônio alheio. Nota-se que no caso em tela o réu optou por praticar o delito, contra vítimas idosas, valendo-se de uma arma de fogo, agindo mediante grave ameaça e violência, e concurso de agentes. Sendo que, neste primeiro momento, não há por que se duvidar da palavra das vítimas, vez que não demonstraram qualquer interesse em prejudicar o paciente, pessoa que sequer conhecia. À vista disso, não se revela razoável e tampouco proporcional a soltura do paciente, diante dessas circunstâncias, as quais demonstram perigo para a ordem pública”. (fls. 75/80).



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa, tendo em vista que, juntamente com outros agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, o recorrente e seus comparsas ingressaram na residência das vítimas – um casal de idosos –, e os amarraram enquanto subtraíam um veículo Hyundai/IX35 GL, cartões bancários, R$ 200,00 em espécie, uma aliança, um revólver com oito munições e dois aparelhos celulares, fugindo na sequência. As vítimas conseguiram se desamarrar e, com a ajuda de vizinhos, saíram do imóvel e acionaram a polícia. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e a necessidade da custódia.



    Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que o recorrente ostenta passagens anteriores pela prática de atos infracionais.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito. Não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    Ilustrativamente: [...].



    Impende destacar que é firme o entendimento na egrégia Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a prática de atos infracionais não podem ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, mas podem ser considerados para a manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido, ilustrativamente: [...].



    Cumpre registrar, ainda, que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.



    Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    A propósito: [...].



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de



    justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, alínea b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus. (doc. 17 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    Liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora, concedendo a liberdade provisória com ou sem fiança ou, aplicando, caso seja do entendimento desta Suprema Corte as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO.



    No mérito, que seja mantido o paciente respondendo em liberdade ao processo que lhe move a justiça pública, até o trânsito em julgado desta ação penal. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 878.828/SP (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672- AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator